Tribunal: TJSP
Processo: 2202921-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202921-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA, são embargados
INDUSTRIA DE LATICINIOS BG ERECHIM LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A e SANTA RITA COMÉRCIO
INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - USINA DE BENEFICIAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202921-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35864 e
2
Voto n. 35864
Embargos de declaração n. 2202921-16.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Paradiso Giovanella Transportes Ltda.
Embargados: Indústria de Alimentos BG Erechim Ltda. e outros
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante a
fls. 01/06 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 28/31, no
qual, por unanimidade, foi negado conhecimento ao recurso.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que houve
omissões no acórdão guerreado; que não foi considerado “o fato da Embargada ter
acostado aos autos supostos comprovantes de pagamento”; que deveria ser
considerado “o fato incontroverso acerca do sistema ao qual somente a Embargada
detém acesso para, com isso, infirmarem-se de maneira diversa e considerar a
necessidade de redimensionamento do ônus da prova no ponto”; que a “Embargante
defende que os comprovantes não dizem respeito aos conhecimentos de frete cuja
cobrança é pretendida”; e, que, caso não seja invertido o ônus da prova, restará à
embargante a realização de prova impossível.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202921-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35864 e
3
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão aos embargantes.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive no tocante aos conhecimentos de frete
que são objeto da cobrança e ao respectivo ônus da prova.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Compulsando os autos, verifica-se na petição
inicial que foi proposta ação de cobrança, e, para
tanto, a autora, ora agravante, alegou que foram
prestados serviços de transporte de mercadorias e,
para a respectiva comprovação, foram juntados
conhecimentos de frete e notificação extrajudicial
enviada à parte requerida/agravada.
E, em relação ao ônus da prova, constou
expressamente que:
“Quanto ao ônus da prova, consoante dispõe o
art. 373, I do
Código Processo Civil, incumbe ao autor
comprovar o fato constitutivo do seu direito. Pois
bem, diante dos documentos juntados, resta
devidamente comprovada a
relação jurídica existente entre as partes referente
ao transporte das mercadorias que a autora
efetuou para a ré, restando tal serviço pactuado,
não pago.
No mais, após a apresentação de contestação pela
parte requerida e a respectiva manifestação sobre
a contestação, foi proferida a r. decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202921-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35864 e
4
em cujo bojo, houve a seguinte disposição:
7.- Indefiro, desde logo, a produção de prova
oral a ser colhida em audiência, porque a
existência da relação comercial entre as
partes é incontroversa e não houve impugnação
específica à relação de créditos
apresentada pela autora.
Tampouco vejo controvérsia sobre a alegada
existência do regime de "conta corrente".
Portanto, diante da própria manifestação da ora
agravante, em sua petição inicial, quanto à
propositura da ação com base no artigo 373, I, do
CPC, e, ainda, pelo também disposto na r. decisão
recorrida em que ficou registrada a ausência de
impugnação específica em relação aos créditos
apresentados, de rigor reconhecer a ausência de
interesse recursal da ora agravante na inversão do
ônus da prova.”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202921-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35864 e
5
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator